Tribunal: TJMT
Processo: 1002416-31.2024.8.11.0088
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002416-31.2024.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS PINTO - CPF: 113.587.747-57 (EMBARGADO), SONIA BISPO - CPF: 633.362.199-49 (ADVOGADO), MAGNO GUSLINSKI BARRO - CPF: 032.489.551-80 (EMBARGANTE), SONIA APARECIDA ORTEGA GUERINO - CPF: 824.222.811-68 (ADVOGADO), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
MAGNO GUSLINSKI BARRO

EMBARGADO(S):
JOSE CARLOS PINTO

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. IMPROPRIEDADE DO RECURSO COMO VIA DE REEXAME. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu de apelação por intempestividade, sob fundamento de que o prazo recursal transcorreu após a regular intimação da sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de nulidade da citação inicial e de ausência de intimação válida da sentença configura vício capaz de afastar a intempestividade do recurso, além de verificar se há omissão ou erro material no acórdão que justifique a integração da decisão.

III. Razões de decidir

3. Constatado que o acórdão enfrentou adequadamente as questões postas, com fundamento claro e suficiente para a conclusão adotada, não há omissão, contradição ou erro material a ser sanado.

4. O inconformismo da parte com o entendimento aplicado não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, ainda que com fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Ausente omissão, contradição ou erro material na decisão, são incabíveis embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 334, 932, III; 1.022; 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

MAGNO GUSLINSKI BARRO
contra o acórdão em ID nº
324407356
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, não conheceu o recurso de apelação, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, dada a flagrante intempestividade.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de
omissão e erro material quanto à análise da nulidade da citação inicial, sustentando que esta ocorreu com menos de vinte dias de antecedência à audiência de conciliação, em afronta ao art. 334 do CPC.

Afirma que a primeira intimação válida teria ocorrido apenas com o cumprimento de sentença, em 12/08/2025, o que tornaria tempestiva a apelação interposta em 25/08/2025.

Argumenta, ainda, que a ausência de advogado constituído à época da intimação da sentença tornaria ineficaz a intimação realizada pelo
DJe
, exigindo, portanto, intimação pessoal.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a nulidade da citação, anulando-se os atos processuais posteriores e determinando-se nova citação válida.

A parte embargada apresenta contrarrazões
(ID.
328495862
) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
MAGNO GUSLINSKI BARRO

EMBARGADO(S):
JOSE CARLOS PINTO

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

MAGNO GUSLINSKI BARRO
contra o acórdão em ID nº
324407356
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, não conheceu o recurso de apelação, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, dada a flagrante intempestividade.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): MAGNO GUSLINSKI BARRO

APELADO(S): JOSE CARLOS PINTO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero se tratar de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, a fim de declarar a rescisão do contrato verbal celebrado entre as partes, bem como determinar a desocupação do imóvel pelo requerido, em razão da recusa deste, Magno
Guslinski
Barro, em reduzir a termo o contrato de arrendamento de imóvel destinado à exploração de ouro.

I – Da admissibilidade do recurso.

Inicialmente, revisitando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, em razão da intempestividade do protocolo nos presentes autos.

No caso dos autos, digo que se trata do presente de processo que tramita no sistema
PJe
, onde os atos de citação e intimação são realizados de forma eletrônica, nos termos da Lei nº 11.419/2006 (Lei de Informatização do Processo Judicial).

Assim, ao se verificar a aba “Expedientes” do processo principal, constata-se que a intimação foi disponibilizada em 03/07/2025, e a publicação oficial ocorreu no primeiro dia útil subsequente à disponibilização, em 04/07/2025 (art. 224, §2º, do CPC), iniciando-se a contagem do prazo recursal em 07/07/2025, nos termos do art. 224, §1º, do Código de Processo Civil.

Contudo, o que se observa, é que a parte apelante interpôs o recurso de apelação cível somente em
25/08/2025
, ou seja, trata-se de apelação manifestamente intempestiva.

Como é cediço, é intempestivo o recurso interposto pela parte apelante fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias, previsto no artigo 1.003, § 5º, c/c o artigo 219, ambos do Código de Processo Civil. Tendo sido o recurso de apelação protocolado após o transcurso do prazo legal, impõe-se o seu não conhecimento, ante a manifesta intempestividade.

Imperioso destacar, que a duplicidade de intimações não tem o condão de prorrogar prazos processuais
per
saltum
, tampouco se presta à reabertura artificial do direito de recorrer. A higidez do arcabouço jurídico-processual impõe que o prazo legal não se configure como uma ficção moldável à conveniência das partes, devendo observar a lógica sequencial e a previsibilidade, pilares fundamentais da paridade de armas.

Essa interpretação é respaldada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em reiteradas decisões, assentou que, havendo duplicidade de intimações no mesmo canal de comunicação processual, sem revogação expressa da primeira, esta permanece válida e eficaz como termo inicial do prazo, sendo que a segunda intimação, nesses casos, é ineficaz e não gera efeitos jurídicos autônomos, sendo desprovida de aptidão para
criar novo
prazo recursal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES AMBAS PELO PORTAL ELETRÔNICO. CONTAGEM A PARTIR DA PRIMEIRA
VÁLIDA .
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Considerando que se trata de duas intimações da parte agravante, ambas pelo portal eletrônico, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que, havendo duplicidade de intimações, prevalece a primeira validamente efetuada.

2 .
Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2031045 RJ 2021/0370815-8, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/05/2022) (grifo nosso)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. CONTAGEM A PARTIR DA PRIMEIRA VÁLIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte,
havendo duplicidade de intimações, prevalece a primeira validamente efetuada.
Precedentes. 2. No caso dos autos, uma das partes recorrentes foi devidamente intimada do acórdão impugnado em 2/3/2018. Portanto, sendo válida essa intimação, a contagem do prazo recursal deve se iniciar desta data, inclusive porque todas as demais partes do processo estão representadas pelos mesmos advogados. Ou seja, os advogados tomaram ciência da decisão quando receberam a primeira intimação. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp 1768740/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019,
DJe
27/11/2019) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE APONTADA PELA CORTE ESTADUAL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. VALIDADE DA PRIMEIRA INTIMAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DAS PARTES. TERMO INICIAL DO PRAZO. SÚMULA 83/STJ. SEGUNDA INTIMAÇÃO OCORRIDA APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL PARA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTABELECIMENTO DE PRAZO RECURSAL ESGOTADO. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que,
havendo duplicidade de intimações válidas, deve ser considerada a primeira validamente efetuada.
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Hipótese em que, ademais, a segunda intimação, realizada em 31.3.2018, ocorreu apenas após o transcurso do prazo legal para a oposição de embargos de declaração, contado da primeira intimação, reconhecida como válida, realizada em 20.3.2018. Nesse contexto, o segundo ato processual não tem o condão de reabrir o prazo recursal já esgotado, salvo em caso de decisão expressa a respeito, o que não é o caso dos autos. 3. Agravo interno não provido. Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1839783/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020,
DJe
04/06/2020) (grifo nosso)

Em igual sentido, é o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS MONITÓRIOS E SUBSTITUIU A TAXA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DE CONTRARRAZÕES – DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES – CONTAGEM A PARTIR DA PRIMEIRA VÁLIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – PACTUAÇÃO EXPRESSA – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – CABIMENTO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – ADMISSIBILIDADE – CITAÇÃO VIA AR – VALIDADE – RECEBIMENTO EM CONDOMÍNIO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – AVAL POR PROCURAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – EMENDA DA INICIAL – DOCUMENTO PRÉ-EXISTENTE – VÍCIO SANÁVEL – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – 1º APELO CONHECIDO E PROVIDO – 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Consoante entendimento do STJ, havendo duplicidade de intimações, ambas pelo portal eletrônico, prevalece a primeira validamente efetuada.
A cobrança da comissão de permanência é lícita após o vencimento da dívida, contudo, não pode ser cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas nº 30, 294, 296 e 472 do STJ. “A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória. Em regra, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do quantum indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos, pois, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência. (N.U 1000210-63.2019.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021,
Publicado
no DJE 17/11/2021)
” É
válida a citação em condomínio edilício quando recepcionada por funcionário da portaria, nos termos do art. 248, §4º, do CPC. A nulidade da citação é afastada quando há comparecimento espontâneo com apresentação de defesa (art. 239, §1º, CPC). A juntada posterior de procuração, com a outorga de poderes, pode ser admitida como emenda à inicial, desde que o documento seja pré-existente e não altere pedido ou causa de pedir (
arts
. 317 e 488, CPC). (N.U 1001217-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 13/04/2025) (grifo nosso)

Em razão disso, é inequívoco que o prazo recursal do Recorrente se encerrou em 25/07/2025, motivo pelo qual a Apelação Cível apresentada em 25/08/2025 é intempestiva.

Conclusão.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação
,
nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, dada a flagrante intempestividade.

Em observância ao disposto no art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão e erro material. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme grifado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025